Tribunal: STF
Processo: RE 1588321
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.  

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DE ACUSAÇÃO E DEFESA. OPERAÇÃO PISCAALERTA S/A. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LÍCITAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. PERDA DO CARGO PÚBLICO FUNDAMENTADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 
I – Réu denunciado pela prática de crimes contra a Administração nos trechos de rodovias federais localizados no Estado do Rio de Janeiro, e em unidades administrativas da própria Polícia Rodoviária Federal, restando condenado como incursos nas penas do crime do art. 317, caput¸ do CP, por duas vezes, em concurso material. 
II – Não conhecimento da apelação da acusação, por falta de interesse recursal, considerando que objetiva a manutenção da sentença dos corréus absolvidos. 
III - Licitude da prova oriunda de descoberta fortuita da participação do réu que era desconhecido em prática delitiva, oriunda de interceptação telefônica de terceira pessoa. O encontro fortuito de provas, ou serendipidade, não é ilícito, tratando-se de regular meio de prova. 
IV - Inexiste cerceamento de defesa a ser reconhecido, por falta de acesso aos autos da “Operação Clausura” que tramitou perante o Juízo Estadual, ou quebra de custódia da prova, já que o réu foi condenado unicamente pelas provas validamente produzidas e autorizadas pelo juízo competente. 
V - A derivação da ilicitude reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 485.177, não alcança as provas que fundamentaram a condenação do réu. 
VI - A mens legis da regra do art. 155 do Código de Processo Penal é a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. As provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, por sua própria natureza, não estão sujeitas ao contraditório quando de sua produção, mas em momento posterior. Trata-se do contraditório diferido, cuja legitimidade é amplamente reconhecida. Assim, não restam óbices à valoração de tais provas pelo julgador para fundamentar eventual decreto condenatório. 
VII - Sentença condenatória mantida, diante da subsunção do fato descrito na denúncia ao tipo do art. 317, caput, do CP, posto que comprovados, no inquérito e instrução criminal, pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, as materialidades e os respectivos nexos causais com a autoria delitiva, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude. 
VIII – Manutenção da condenação à perda do cargo público. Além da sentença ter sido devidamente fundamentada, não há como se cogitar na permanência no cargo público de quem, em vez de cumprir a lei e zelar pela segurança da população nas estradas, dele se utilizou para obter vantagens ilícitas para si ou para outrem. 
IX – Apelação da acusação não conhecida e apelação da defesa desprovida.
Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão assim ementado:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CLARA, INCONTROVERSA E EXAUSTIVA. I - Não há obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o tribunal de ofício ou a requerimento (art. 619 do CPP), restando fundamentado o acórdão embargado de forma clara, incontroversa e exaustiva à elucidação da lide. II - A fundamentação per relationem não exige o acréscimo de argumentos próprios do julgador. III - O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. IV - Embargos de declaração da defesa não providos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, XII e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Argumentou, em síntese, que: i) houve quebra da cadeia de custódia das provas angariadas nos autos; ii) que houve negativa do direito de defesa quanto às escutas telefônicas que embasaram o início do processo na origem, uma vez que “não se conhece nenhuma decisão que as autorizou, tampouco sua integralidade (das conversas)”; e iii) que não houve fundamentação idônea na decisão que determinou o afastamento do sigilo telefônico do réu, bem como nas decisões que prorrogaram o afastamento do sigilo.       
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 da Repercussão Geral (art. 5º, XII e LV, da CF), e o admitiu quanto à matéria relativa à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Ato contínuo, a parte recorrente interpôs agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XII E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LESÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRÉVIA ANÁLISE DA CORRETA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reputou que a conclusão acerca da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando depender de prévia análise da correta aplicação das normas infraconstitucionais, não enseja abordagem jurisdicional direta aos dispositivos da Constituição Federal. 2. No caso concreto, a argumentação debatida no recurso extraordinário, como fundamento para a violação do artigo 5º, incisos XII e LV, da Constituição, pressupõe a prévia análise da aplicação das normas infraconstitucionais, o que enseja a aplicação do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.
Após o julgamento do recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do recurso extraordinário.

É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes ao Tema 660 da Repercussão Geral.
Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Deveras, consoante o entendimento desta Corte, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, resta incólume quando o Tribunal de origem, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 339 da Repercussão Geral).  
Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece compatível com a Constituição Federal a técnica da motivação per relationem, considerando-se que “A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 12/09/2011). 
In casu, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 

“Ademais, o acórdão se manifestou de maneira clara, precisa e precisa e bem fundamentada, acerca da materialidade, da autoria e do dolo do réu na prática do crime de corrupção passiva pelo qual restou condenado, valendo-se da fundamentação per relationem, conforme a ementa do julgado acima transcrita.
Nesse ponto, vale ressaltar que a referida técnica utilizada para fundamentar o ato decisório é perfeitamente admitida em nosso ordenamento jurídico e tem sua legalidade frequentemente corroborada por nossos tribunais superiores, como se pode observar no seguinte julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Além disso, ao contrário do que parece crer o embargante, mesmo sem acréscimo de argumentos próprios, o STF já considerou válida a adoção da referida técnica, nos casos em que a manifestação ministerial comporte todos os temas abordados, como ocorreu no acórdão impugnado:
[...]
Nada obstante, é sabido também que não está obrigado o Órgão julgador a rebater ponto a ponto todo os argumentos deduzidos no processo que, conforme inteligência do art. 489, IV, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, não forem capazes, em tese, de infirmar as conclusões adotadas na decisão combatida.”
Verifica-se, portanto, que não há dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte.  
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO  o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente